Tribunal: TJMT
Processo: 0000241-60.2020.8.11.0011
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000241-60.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA APARECIDA ALMEIDA BARBOSA - CPF: 017.584.821-17 (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), CRISTIANO COSTA BEBER - CPF: 571.584.441-04 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL LEVADO À CONSTRIÇÃO QUE NÃO FOI OBJETO DA CESSÃO CONSIDERADA PELO SENTENCIANTE - LEGITIMIDADE ATIVA – CARACTERIZADA – PROPRIEDADE DO BEM DEMONSTRADA PELA EMBARGANTE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A teor do que dispõe o art. 674 do CPC, tem legitimidade para opor embargos terceiro não só aquele detém a posse do bem levado à constrição, como também aquele que é seu proprietário.

2. Destaca-se que, no caso, a embargante/apelante não é parte na execução, e não pretende discutir o título executivo. No entanto, demonstra ter adquirido o imóvel em questão, por meio do Processo de Inventário no. 524/2007 (código 28941),
conforme se infere da partilha amigável colacionada aos autos, a qual foi homologada pelo juízo.

3. Não se tratando de cessão referente ao imóvel objeto da indigitada constrição, não há que se concluir que a embargante/apelante não detém a posse do bem em questão.

4. Logo, tendo em vista que
a embargante/apelante comprovou ser ela a proprietária do imóvel levado à constrição,
deve ser reconhecida não só a sua legitimidade ativa, como também a procedência do pedido inicial.

5. Com efeito, embora
não tenha sido registrado às margens da matrícula do imóvel
sub judice
a transferência de domínio, é perfeitamente possível a desconstituição da penhora, por ser esta, no caso, indevida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAFAELA APARECIDA ALMEIDA BARBOSA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 0000241-60.2020.8.11.0011, opostos em face de
CRISTIANO COSTA BEBER
, por entender pela ilegitimidade ativa da embargante, uma vez que esta não comprovou que detém a posse do imóvel, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendeu a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça (ID 90046075).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que no Processo de Inventário coube à embargante/apelante um imóvel rural, um imóvel urbano e um automóvel, sendo que somente aquele primeiro foi cedido ao Sr. Valdenir Souza Porto, de maneira que, quanto aos demais bens, resta caracterizada a sua legitimidade ativa para opor estes embargos.

Sustenta que sendo ela a proprietária do imóvel urbano, e estando ele em sua posse, os embargos devem ser julgados procedentes, para retirar a constrição que sobre ele recai (ID 90046090).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 90046096).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de terceiro visando a exclusão da constrição que recai sobre um terreno com área de 250m2, registrado no CRI da Comarca de Mirassol D’Oeste sob a matrícula no. 12.206, decorrente do processo de execução no 2814-81.2014.811.0011, movido pelo ora embargado contra Robério Gonzaga Barbosa.

Para tanto a embargante sustentou que referido imóvel é de sua propriedade, todavia não procedeu ao respectivo registro, razão pela qual o bem ainda estaria em nome dos antigos proprietários, contudo, ela é quem detém a posse do mesmo.

O magistrado singular, por entender pela ilegitimidade ativa da embargante, uma vez que esta não comprovou que detém a posse do imóvel, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendeu a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça (ID 90046075).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que no Processo de Inventário coube à embargante/apelante um imóvel rural, um imóvel urbano e um automóvel, sendo que somente aquele primeiro foi cedido ao Sr. Valdenir Souza Porto, de maneira que, quanto aos demais bens, resta caracterizada a sua legitimidade ativa para opor estes embargos.

Sustenta que sendo ela a proprietária do imóvel urbano, e estando ele em sua posse, os embargos devem ser julgados procedentes, para retirar a constrição que sobre ele recai (ID 90046090).

Pois bem.

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (legislação vigente à época da oposição dos embargos):

Art. 1.046.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato
de apreensão judicial, em casos como o
de penhora
, depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha,
poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos
.

§ 1o -
Os embargos podem ser de terceiro senhor e possuidor, ou apenas possuidor
.

Ressalta-se que a nova norma processual albergou tais dispositivos com a seguinte redação,
verbis
:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1o
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

Da exegese de ambos os textos legais acima transcritos, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1a) não ser parte no processo objeto da constrição; 2a) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3a) estar na qualidade de somente possuidor.

Ou seja, tem legitimidade para opor embargos terceiro não só aquele detém a posse do bem levado à constrição, como também aquele que é seu proprietário.

Quanto à matéria, assim esclarecem Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim:

[
2. Legitimidade ativa e passiva nos embargos de terceiro
] O art. 1.046 especifica a legitimidade ativa para usar dos embargos de
terceiro, ou seja,
que não se trata de parte
, mas sim de terceiro
, pelo que convém especificar-se quem é um e quem é outro.

Parte é a pessoa que figura no processo do qual se originou algum dos atos previstos no art. 1.046, “caput”
, quem pede a tutela jurisdicional
e contra quem ela é perdida
. Essa é a pessoa alcançada em sua esfera jurídica, vinculativamente, pela emissão do provimento judicial (art. 472, primeira parte, do CPC). Por exclusão,
terceiro é quem não figura como parte, e, por isso, não é alcançado, vinculativamente, pela autoridade da coisa julgada, e, portanto, atingido por atos judiciais que determinem a constrição de bens dos quais é
senhor
e possuidor ou só possuidor
. (Comentários ao Código de processo civil - 1a ed. – Rio de Janeiro: GZ Ed., 2012, p. 1523).

Por sua vez, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero prelecionam que:

2. Terceiro.
Terceiro no processo é
quem não realiza pedido
e contra quem nada foi pedido. O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda
”
. [...]. O terceiro possuidor tem legitimidade ativa para opor embargos de terceiro
. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 908).

Na hipótese, a embargante/apelada postulou, na condição de terceiro, com fulcro no § 1o, do art. 1.046, do CPC.

Destaca-se que, no caso, a embargante/apelante não é parte na execução, e não pretende discutir o título executivo. No entanto, demonstra ter adquirido o imóvel em questão, por meio do Processo de Inventário no. 524/2007 (código 28941),
conforme se infere da partilha amigável colacionada aos autos (ID 90046047 - Pág. 20/26), a qual foi homologada pelo juízo (ID 90046047 - Pág. 28/30),

Logo, resta demonstrado o equívoco da sentença, a uma porque os embargos de terceiro também podem ser apresentados para defender a propriedade do bem; e, a duas,
porque a cessão Sr. Valdenir Souza Porto a que faz menção o sentenciante, diz respeito à área de 10.32 hectares, dentro das matrículas R-2/1.045 e R-3/783 do CRI de Mirassol D’Oeste, conforme se infere do documento encartado ao ID 90046047 - Pág. 20/26 (fls. 30), e não ao imóvel urbano da matrícula R-1/12.206, objeto de constrição, e, por consequência, destes embargos.

Ou seja, não se tratando de cessão referente ao imóvel objeto da indigitada constrição, não há que se concluir que a embargante/apelante não detém a posse do bem em questão.

Logo, como dito,
a embargante/apelante comprovou ser ela a proprietária do imóvel levado à constrição,
o que conduz não só ao reconhecimento da legitimidade ativa da embargante/apelante, como também à procedência do pedido inicial.

Com efeito, embora
não tenha sido registrado às margens da matrícula do imóvel
sub judice
a transferência de domínio, é perfeitamente possível a desconstituição da penhora, por ser esta, no caso, indevida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a sentença, a fim de reconhecer a legitimidade ativa da embargante, e, assim, julgar procedente o pedido inicial para tornar sem efeito a constrição judicial que recaiu sobre o imóvel urbano, registrado no CRI da Comarca de Mirassol D’Oeste sob a matrícula no. 12.206
. Por consequência, inverto o sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021